Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706506-27.2020.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON ANTONIO DE SALGADO JUNIOR, FABIO VITORIA BAIAO - ME EMBARGADO: FABIO VITORIA BAIAO - ME, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, WILSON ANTONIO DE SALGADO JUNIOR D E S P A C H O FÁBIO VITÓRIA BAIÃO – ME e WILSON ANTONIO DE SALGADO JUNIOR opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 45340713. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator